Tribunal: CARF
Processo: 10735.720190/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720190/2007-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.891 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
DOMAR AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito a não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento para reconhecer a área de preservação permanente de 22,33 ha. Negavam
provimento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario
Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda (presidente).
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pela Relatora no
repositório oficial do CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720190/2007-29
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 10735.720190/2007-29

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2003-001.185, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF, em 18 de março de
2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 195 e seguintes:
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE. INTEMPESTIVO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. A partir do exercício de 2001, para ser possível a dedução de áreas de
preservação permanente da base de cálculo do ITR é necessária a comprovação de que
foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA). Como a
lei não fixou prazo para a obrigação, é possível admitir a apresentação do documento
até o início da ação fiscal.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 234 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 280 e seguintes para rediscutir a matéria:
“Área de Preservação Permanente – Comprovação, exclusivamente, pelo Ato Declaratório
Ambiental – ADA requerido ao IBAMA antes do início do procedimento fiscal”.
Em seu recurso, o Sujeito Passivo indica como paradigma o Acórdão n° 2401-
006.553 e no 9202-009.560, e aduz, em síntese, que:
a) o entendimento externado nos Acórdãos Paradigmas encontram guarida na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ (AgRg no REsp no 1.482.226/RS e
EDcl no AgRg no REsp no 1.315.220/MG), bem como no âmbito da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, a qual, diante desses precedentes do STJ, editou o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, determinando a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões
e interpor recursos sobre o tema, bem como desistir dos já interpostos quanto à questão;
b) ao deixar de apreciar o LAUDO expedido por Engenheiro Agrônomo, devidamente
acompanhado da ART e da planta do imóvel (doc. 02 da Impugnação e item 3.2 do
Recurso Voluntário), o qual comprova possuir o imóvel em questão: a área total do
imóvel de 37,81 há, área de preservação permanente de 22,33 ha, e área tributável de
15,48 ha, por julgar indispensável a apresentação do ADA, a Colenda 3a Turma
Extraordinária Segunda Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proferiu
decisão improcedente, destoante da jurisprudência da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção do CARF e dessa Colenda Turma da CSRF.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto, inserida pela Relatora no
repositório oficial do CARF, de sorte que o posicionamento adotado não necessariamente
tem a aquiescência deste Conselheiro:
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Trata o presente do auto de infração de lançamento de ITR do exercício de 2003.
A Turma a quo considerou indispensável a apresentação do ADA para exclusão
da Área de Preservação Permanente da tributação do ITR e não se manifestou sobre o laudo
técnico apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 10735.720190/2007-29

Por outro lado, nos acórdãos paradigmas, os Colegiados entenderam prescindível
a apresentação do ADA e aceitaram, como comprovação da existência da Área de Preservação
Permanente, os laudos técnicos apresentados pelos Contribuintes.
Assim, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão recorrida no tocante à
desnecessidade do ADA para comprovação da Área de Preservação Permanente.
Considerando que o acórdão paradigma n.o 9202-009.560, de 26 de maio de 2021,
foi proferido por esse Colegiado e, naquela ocasião externei voto convergente com o Redator
Designado, o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, utilizo-me dos seus fundamentos como
razões de decidir, consoante passo a expor.
Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis aos
contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e
interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002.
Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo: (i) é indispensável
a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis como condição
para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários, eficácia
constitutiva; (ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão
da isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que
o contribuinte informe a área de reserva legal; (iii) é desnecessária a averbação da área
de preservação permanente no registro de imóveis como condição para a concessão de
isenção do ITR, pois tal área se localiza a olho nu; e (iv) é desnecessária a apresentação
do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR. 13. Tendo em vista as teses
expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada anteriormente, passando o
resumo a ter a seguinte redação: Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto
sujeito a lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de
preservação permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a
área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa. 14. Dessa forma, inexiste
razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou recorrer quando a demanda
estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que
deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a
discussão referir-se às seguintes matérias: (...).

Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos
seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte. 18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 10735.720190/2007-29

caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de
modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado.
Dispõe o referido dispositivo que: Art. 17-O. Os proprietários rurais que se
beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de
2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) § 1o A
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) 19. Ocorre que, logo após a
entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de
20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição
da declaração do ITR à prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção.
Vejamos: Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às
áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. 20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si,
podendo-se depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião
da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si. 21. Em que
pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo, ao que
tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000,
pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir. 22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores
que trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996. 24.
Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência
da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação da
jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP, diante da pacificação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar, ademais, que tal questão também
está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte
enunciado sumular
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel. (...).

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.891 - CSRF/2a Turma
Processo no 10735.720190/2007-29

Assim, uma vez afastada a exigência do ADA, relevante se faz considerar o
arcabouço probatório, que, no presente caso concreto se apresenta na forma de Laudo técnico,
bem como do ADA apresentado em exercício posterior.
No caso concreto, o Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte, efl. 63,
comprova a área total do imóvel de 37,81 ha, área de preservação permanente de 22,33 ha, e
área tributável de 15,48 ha.
Além disso, ainda que não tenha sido apresentado o ADA, antes do início da ação
fiscal, foi apresentado posteriormente, consoante se extrai da decisão recorrida, nos termos
abaixo:
O recorrente juntou ao recurso voluntário ADA apresentado em 24/9/2009 (e-fls. 181),
no qual é informada a existência de 22 hectares de APP. Entretanto, verifica-se que o
ADA foi apresentado após o início da ação fiscal, cuja ciência ocorreu em 12/12/2007
(e-fls. 9), portanto a transmissão do ADA é posterior à data de início do procedimento
fiscal, motivo pelo qual não há como acatar a existência de áreas de preservação
permanente no imóvel diante da intempestividade o ADA em referência.
Acolho, portanto, o a área de preservação permanente discriminada no Laudo, no
total de 22,33 ha, bem como corroborado pelo ADA apresentado posteriormente,
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator ad hoc

Fl. 296
DF CARF MF
Original